Tribunal: TJES
Processo: 5002332-06.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002332-06.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL. CURSO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTOR CURSANDO O 8º PERÍODO. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002332-06.2022.8.08.0026

Recorrentes: GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorridos: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente
GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA.

Devidamente intimados, apenas o recorrido
GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA
apresentou contrarrazões (ID 5152486).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o cancelamento do curso lhe causou diversos prejuízos, pois já se encontrava cursando o 8º período e que, após transferência para outro estabelecimento de ensino, não conseguiu aproveitar diversas matérias cursadas nos períodos anteriores. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais (no importe de R$ 25.115,40), além da majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não há que se falar em ato ilícito, alegando que o cancelamento do curso se deu de forma legal, sendo a parte recorrida informada com antecedência e reembolsada por todos os valores pagos (referente às mensalidade dos meses de julho e agosto de 2022);
b)
que deve ser afastado o dever de indenizar a título de danos morais e subsidiariamente que o
quantum
arbitrado deve ser minorado, uma vez que se comporta como exorbitante;
c)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços, bem como eventual conduta ilícita praticada pela parte recorrente/recorrido
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, e se tal situação enseja a responsabilização a título de danos morais e materiais.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que houve, de fato, falha na prestação dos serviços pela instituição de ensino recorrente/recorrida (
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
), isto porque a parte recorrente/recorrida
GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA
foi surpreendida com o cancelamento do curso que já estava cursando há quatro anos, faltando apenas dois semestres para a sua conclusão.

Entrementes, em relação ao dano material, não vislumbro a sua procedência, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“apesar do acontecido, as matérias foram ministradas em favor do aluno, como é possível observar do histórico de ID 19404074, inclusive 17 matérias foram aproveitadas na nova faculdade”
(
sic
– ID 5152379, negritei).

Assim, em que pese o cancelamento do curso, houve efetiva prestação dos serviços educacionais nos semestres em que o recorrente/recorrido
GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA
estudou na instituição de ensino
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Quanto ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero dissabor, haja vista os transtornos e aborrecimentos suportados pela parte recorrente/recorrida
GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA
ao ser surpreendido com o cancelamento do curso quando já se encontrava cursando o 8º período, ou seja, na fase final do curso
.

Desse modo, nesse aspecto, entendo que
a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Analisando as provas contidas nos autos, constato que faltava apenas dois semestres para a conclusão do curso de Engenharia Ambiental na faculdade da Requerida, como se observa do contrato de ID 18711410, pois o autor encontrava-se no 8º período e o curso se encerraria quando concluísse o 10º período.

Logo, considerando que faltava apenas um ano para a conclusão da faculdade, é mais do que evidente que gerou no demandante expectativas concretas de se graduar dentro desse período restante de curso. Porém, em razão da conduta da ré, tais expectativas restaram frustradas, somando-se ao fato de que não conseguiu aproveitar, boa parte, as matérias cursas em outra instituição de ensino, fazendo com que retornasse para o 2º período.

[...]

Assim, evidenciada falha na prestação do serviço, cumpre quantificar o valor da indenização ao consumidor, consoante os seus direitos básicos de efetiva prevenção e reparação de danos morais, esculpidos nos arts. 5º, X, da Constituição Federal/88, e 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecido pelo juízo de piso, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao recorrente GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)